Tribunal: TJBA
Processo: 8005017-08.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005017-08.2018.8.05.0074

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s):
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

EMBARGADO: JOSELITO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que extinguira execução fiscal ajuizada em 2018, no valor de R$ 3.431,38, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município alegou omissões quanto à validade do Decreto Municipal nº 1.818/2022, à inaplicabilidade da resolução do CNJ e do Tema 1.184/STF, e à necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do Decreto Municipal nº 1.818/2022, da Súmula 17 do TJBA e dos Temas 109 e 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 seria inaplicável diante da movimentação processual nos autos; (iii) determinar se há fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo como meio para rediscussão do mérito já apreciado.

4. Não há omissão quanto à análise da validade do Decreto Municipal nº 1.818/2022, pois o acórdão reconhece que a autonomia municipal é relativa e não se sobrepõe ao princípio da eficiência administrativa (CF/88, art. 37), sendo válida a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 fundamenta-se no princípio da eficiência, sendo aplicável independentemente de paralisação do processo por mais de um ano; o § 1º do art. 1º da resolução apenas complementa os critérios de economicidade.

6. O acórdão enfrentou implicitamente a Súmula 17 do TJBA e o Tema 109 do STF ao adotar o Tema 1.184 como fundamento central, distinguindo-o por se tratar de orientação posterior que limita a atuação estatal em casos de manifesta antieconomicidade.

7. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos invocados, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos jurídicos relevantes.

8. Ausentes vícios, não há fundamento para atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
1.
A autonomia municipal para legislar sobre execuções fiscais não afasta a aplicação do princípio da eficiência administrativa e a prevalência da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.
2.
A extinção de execução fiscal de baixo valor pode ocorrer independentemente de paralisação do feito por mais de um ano, desde que demonstrada a antieconomicidade da cobrança.
3.
O enfrentamento dos fundamentos jurídicos essenciais é suficiente para caracterizar o prequestionamento, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I e II, e 37; CPC, arts. 1.022 e 931; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.345.553); STF, Tema 109 da Repercussão Geral (RE 591.033); TJBA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO
nº
8005017-08.2018.8.05.0074
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça